Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO IMEDIATO DO SEGURO SAÚDE. INCURSÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL COM O RITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão a qual indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a necessidade de dilação probatória. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a reforma da decisão para ser determinado o cancelamento imediato do seguro de saúde dos agravados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos reside em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo para determinar o cancelamento imediato do plano de saúde dos agravados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada. Porquanto. Necessária dilação probatória para demonstrar a probabilidade do direito vindicado. 3.1. Conforme salientou a decisão atacada, não há informação alguma sobre a autora ter aberto o devido procedimento administrativo junto a ANS, nos arts. 15 e 16 de Resolução Normativa no 558/2022, ou ainda em relação aos beneficiários terem sido comunicados de omissão de informação na Declaração de Saúde. 3.2. É necessária, ainda, dilação probatória acerca da existência de fraude na contratação realizada com as requeridas.
4. Acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 4.1. O requerimento em não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, in limine, o direito vindicado.
5. Precedente da Casa: “(...) A existência de eventual fraude referente à ausência de vínculo empregatício da autora para contratação de plano na modalidade coletivo empresarial diz respeito ao mérito da ação, razão pela qual será mais bem apurada quando da instrução probatória no feito de origem (...)” (07264044620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 29/11/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Com efeito, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento ”.

________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, II, CPC, art. 23 da Lei 8.245/91.